Tribunal: STF
Processo: Rcl 63437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 66/DF. TEMAS Nº 725 E Nº 550 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E DE OUTRAS FORMAS ALTERNATIVAS DE TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., com pedido liminar, contra decisão proferida pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0012098-91.2018.5.15.0018, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF, no RE nº 958.252-RG/MG, e no RE nº 606.003/RS, Temas nº 725 e nº 550 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A parte reclamante narra que, no Juízo de origem, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício em favor do beneficiário, com a desconsideração de contrato de natureza civil (representação comercial) firmado entre as partes. Foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. 
 
 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigma, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Pontua, entretanto, que a decisão reclamada desconsidera a existência da lei que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos (Lei nº 4.886, de 1965), cujo texto prevê que “o representante comercial não possui relação de emprego (art. 1°), diz também, em seu art. 28, que o ‘representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do contrato ou, sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo’” (e-doc. 1, p.14). Conclui que o órgão reclamado “considerou que o fato de a contratação da pessoa jurídica do reclamante ocorrer na atividade-fim influencia para que se conclua pela fraude da contração”; além de considerar supostos indícios de subordinação como subordinação propriamente dita; e que não houve coação na contratação ou erro na formalização contratual, o que afrontaria as decisões prolatadas no âmbito desta Corte.
 
 4.	Afirma que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico nacional não considera lícito apenas a relação de emprego como divisão do trabalho, mas também outras formas de relacionamento, como a intermediação de serviços por meio da terceirização e outras formas de contratos.
 
 5.	Requer o deferimento de tutela de urgência para “cassar a decisão reclamada de declarar o vínculo de emprego e julgar improcedente a ação trabalhista, ou, sucessivamente, determinar que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios, ou ainda, ao menos, suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista”, até a decisão final da presente reclamação (e-doc. 1, p. 24). No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada. Pleiteia a condenação da parte beneficiária em honorários advocatícios. 

 6.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 27). Relata que “o entendimento adotado no julgamento do recurso ordinário não implicou inobservância ou violação ao comando ou autoridade das teses jurídicas firmadas nos Temas nº 550 e nº 725”. Para tanto, discorre acerca do trâmite do processo de origem, suas decisões, e as razões do reconhecimento do vínculo empregatício.
 
 7.	A parte beneficiária, Bruno Miranda Scalzitti, em contestação (e-doc. 31), reputa correto o ato reclamado. Afirma que as instâncias originárias examinaram detidamente as provas acostadas aos autos (prova documental e oral), as quais conduziram à anulação do contrato firmado entre as partes, caracterizando o vínculo empregatício. Pleiteia a condenação da parte reclamante em honorários advocatícios. 
 
 É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102,  inc. I, al. ”l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário do STF, nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF; ADC nº 66/DF; RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), e RE nº 606.003/RS (Tema RG nº 550). 
 
 12.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema RG nº  725, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. No Tema RG nº 550, o entendimento foi o de que, “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Já na ADC nº 66/DF, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa prestadoras de serviços intelectuais.

 13.	O caso vertente envolve, especificamente, contrato celebrado entre pessoa jurídica e representante comercial autônomo. Compulsando os autos, nota-se que a 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, confirmou a sentença de piso, para reconhecer a relação de emprego entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos: 

 
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Demonstrado o trabalho subordinado de modo a caracterizar a relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT. 
(...)
3. VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. 
Investe a reclamada contra a sentença que reconhece a relação de emprego com o autor. Afirma que o conjunto probatório revela a validade do contrato de representação comercial firmado com o reclamante. Alega não ter sido demonstrada a subordinação do autor para com a empresa ré, tampouco a pessoalidade e o desvirtuamento da Lei 4.886/65. Refere ter sido de responsabilidade do autor o custeio dos gastos decorrentes da execução da atividade de representação comercial, aspecto que também afasta o vínculo de emprego. Destaca o fato de o autor ter trabalhado regularmente inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais - CORE. Sustenta que o reclamante não estava adstrito ao cumprimento de horários, tampouco necessitava comparecer diariamente à sede da empresa contratante, sendo ele próprio quem elaborava os roteiros de visitação aos clientes. Entende que o fato de o autor manter comunicação diária com a empresa, mediante ligações telefônicas, não é suficiente para configurar a subordinação de que trata o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Transcreve em parte os depoimentos das testemunhas. Aduz que as visitas feitas pelos representantes comerciais aos clientes, quando acompanhados, aqueles, do supervisor, igualmente não caracterizam a subordinação, já que aconteciam por solicitação dos primeiros e visavam apenas auxiliar nas tratativas negociais, sem a finalidade de exercer controle sobre a atividade de representação comercial. Outrossim quanto às reuniões mensais, realizadas com o fito da apresentação de novos produtos, campanhas, cursos e metodologia de aperfeiçoamento de vendas, sem a conotação de fiscalizar o serviço prestado pelo representante comercial. Diz ainda que não havia o quesito da pessoalidade, inclusive conforme cláusula 13ª do contrato de representação comercial. Alega que o autor não devia exclusividade à contratante, tendo a possibilidade de representar comercialmente outras empresas. Ademais, afirma que são viciados os depoimentos das testemunhas trazidas pelo reclamante, porque expressaram declarações dissonantes do próprio depoimento obreiro, não servindo, esses depoimentos testemunhais, como prova. Ilustra a tese com decisão judicial. Pretende, portanto, a reforma da sentença que reconhece a relação de emprego com o demandante. 
À análise. 
Conforme os artigos 2º e 3º da CLT, a relação de emprego se configura sempre que uma pessoa física presta pessoalmente serviços de natureza não eventual, de forma subordinada, mediante contraprestação salarial, em benefício de outrem, que assume os riscos da atividade econômica. Isso independe da atividade profissional do prestador de serviços, qualquer que seja a denominação ou caracterização arbitrária à relação e até mesmo contrariamente à intenção inicial das partes. 
(...)
A relação de emprego, comumente confundida com o contrato de representação comercial, apresenta diferenças na sua peculiaridade: contrato realidade. O representante comercial, nas suas limitações formais, não é empregado da empresa, embora sua atividade, frente àquela, se apresente em caráter permanente. Pode se apresentar sob a espécie típica de vendedor autônomo, sem qualquer organização a sustentar-lhe o desenvolvimento, o qual age de forma artesanal, ou sob a forma empresarial, estruturada e hierarquizada, destinada à produção de serviços e à circulação de mercadorias. 
O artigo 1º da Lei 4886/65, que ainda regula as relações do representante comercial, prevê: ‘Exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando, ou não, atos O artigo 710 do Código Civil não destoa deste conceito 
(...)
Pelos dispositivos antes referidos sobressaem elementos de distinção das figuras jurídicas da representação comercial e empregado vendedor, assim relacionadas: tanto a pessoa jurídica como a física podem ser contratadas para exercer a representação comercial autônoma; a prestação dos serviços pelo representante pode ser feita pessoalmente ou por intermédio de terceiros; na representação, a pessoa, física ou jurídica, assume o risco da atividade; na representação, o representante determina a própria prestação dos serviços ou a dos seus auxiliares, em conformidade com as instruções emanadas do representado.
Há que destacar, inicialmente, que o autor prestou serviços para a ré mediante a celebração de contrato de representação comercial, constante a partir da folha 1368. O reclamante possuía empresa registrada em seu nome, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (folha 1364) e alvará municipal (folha 1365). É certo que tais documentos podem ser suplantados pela primazia da realidade, cabendo ao autor o ônus de comprovar que a relação jurídica é diversa daquela retratada em documentos.

(...)  emerge claramente o poder de mando da empresa quando se tem em conta a obrigatoriedade da presença dos representantes comerciais no evento denominado de ‘pré-vendas’, fazendo a ré as vezes de legítima empregadora, que convoca e determina a participação dos empregados em acontecimentos importantes para o bom desempenho da atividade econômica explorada. 
Também o fato de que deveria constar, no manifesto de entrega, o horário de entrega da mercadoria no cliente demonstra a intervenção da reclamada no exercício das tarefas laborais, pois, segundo se entende, somente a uma real empregadora interessa saber a hora em que a mercadoria chega ao cliente, pois, do contrário, isto é, sendo uma relação autônoma entre empresas, uma representando comercialmente a outra, imprescindível seria a efetiva entrega da mercadoria, sem a necessidade de consignação do horário em que isso aconteceu. Transparece uma forma de controle exercido pela ré em relação à pessoa do representante comercial, quiçá para aferição quanto ao cumprimento de horários (...)
De resto, há a fundamentação sentencial, igualmente a destacar e explicitar vários aspectos que revelam a configuração do vínculo de emprego, e não do labor autônomo, conforme defendido pela ré. Por tais razões, mantém-se a decisão originária que reconhece o vínculo empregatício entre as partes, sendo devidas ao autor as parcelas próprias a esta espécie de vinculação, citadas em razões recursais, ao final da folha 1633.“ (e-doc. 19, p. 364; e-doc. 20, p. 1, 5-9, 11, e 14; grifos acrescidos)

 14.	Constata-se, pois, dos trechos acima transcritos, que a decisão reclamada considerou ilícito o contrato de representação comercial, celebrado na forma da Lei nº 4.886, de 1964. Todavia, ao assim proceder, deixou de observar o entendimento desta Suprema Corte quanto à constitucionalidade de relações de trabalho diversas do tradicional vínculo de emprego celetista, conforme decidido nos diversos paradigmas apontados como violados.
 
 15.	Sobre as relações de trabalho diversas daquelas tipicamente celetistas, reproduzo o destaque feito pelo e. Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):
 
“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação (...).”
 
 16.	 Emprestando-se o firmado por esta Suprema Corte para a aplicação no contrato de representação comercial (objeto dos presentes autos), tem-se a mesma sistemática para se reputarem válidos vínculos diversos, que não os da relação de emprego, efetivando o preconizado no art. 1º da Lei nº 4.886, de 1965: 
 
“Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”
  
 17.	Registro, ainda, para fins de cotejo, que em caso análogo envolvendo a mesma empresa reclamante, Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., o e. Min. Alexandre de Moraes reconheceu a plausibilidade da tese da parte autora, e julgou procedente o pedido, sob os seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL.  CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização e reconhecimento do vínculo empregatício, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator